Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720437-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE (SÚMULA 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora. 2. O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ. No caso, a ciência inequívoca se deu com o conhecimento do segurado sobre o laudo pericial produzido nos autos da ação previdenciária. 3. Consoante o teor do enunciado sumular 229 do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização efetuado perante a seguradora suspende o prazo prescricional, o qual é retomado a partir da ciência do indeferimento, de modo que o requerimento não tem o condão de restabelecer ao demandante uma situação jurídica já fulminada pela prescrição 4. Forçoso reconhecer que a pretensão de recebimento da indenização securitária já se encontrava prescrita se o pedido administrativo junto à seguradora foi formulado depois de transcorrido um ano da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral permanente. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo ânuo, no caso, é o trânsito em julgado da sentença que lhe concedeu o benefício previdenciário, ocorrido em 27/1/2018, e não a data do laudo pericial. Assim, faz jus à cobertura integral do seguro contratado. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desse Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade e justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206, § 1o, inciso II, do CC, pois a turma julgadora, ao reconhecer a prescrição no caso em comento, o fez sob o fundamento de que o conhecimento inequívoco do recorrente acerca da incapacidade permanente que lhe acometeu, se deu com o laudo técnico elabora nos autos do processo em que se discutia o benefício previdenciário (ID 13071060-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003